Tribunal: TJBA
Processo: 8146150-87.2023.8.05.0001
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8146150-87.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador Impetrante: Dr. Robson Pereira dos Santos (OAB/BA: 14.866) Paciente: Jonilton Silva de Santana Impetrado: 18ª Promotoria de Justiça Criminal – 2º Promotor Processo de origem: Idea 003.9.28484/2019 BO 00614920/2023 Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE (ART. 328 DO CP E ART. 47 DA LEI Nº 3688/41). PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE. PRETENSO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CLARA E FLAGRANTE, A ALEGADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. NÃO CABIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA. 1. Impetração que pretende o trancamento do inquérito policial em razão da ocorrência da prescrição em perspectiva bem como por atipicidade da conduta atribuída ao paciente. 2. Extrai-se da documentação que instrui a presente impetração, que o digno Promotor de Justiça requereu a instauração de inquérito policial, após recebimento de notícia que indicava a existência de uma possível associação criminosa, supostamente liderada pelo paciente e seu genitor, envolvida em crimes contra a pessoa e o patrimônio e articulada para a prática de tais delitos, sob o pretexto de fornecer serviço de segurança privada aos comerciantes, através de pagamento em pecúnia, que atuaria no bairro da Mouraria e adjacências. 3. Alegada atipicidade da conduta não demonstrada de forma clara e inequívoca. Depoimento de testemunha revela que o paciente, policial civil, e seu pai, teriam criado uma empresa sem registro, com intuito de prestar segurança aos comerciantes no Centro de Salvador, com a contratação de terceiros, que mesmo sem autorização, portavam armas de fogo e algemas para exercem vigilância noturna nos estabelecimentos comerciais, previamente identificados com adesivos. Relatado, ainda, que os comerciantes da região eram pressionados por vigilantes, bem como pelo paciente e seu genitor, a aderirem aos serviços. Via estreita do “habeas corpus” que não se presta ao exame aprofundado das provas, por possuir rito sumaríssimo a exigir prova pré-constituída do quanto alegado e não comportar dilação probatória. 4. Eventual responsabilidade penal do paciente que deverá ser apreciada pelo juízo de origem, durante a instrução criminal, oportunidade em que lhe serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a produção de todas as provas em direito admitidas. 5. Inadmissibilidade da extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena hipotética, conforme inteligência da Súmula 438 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8146150-87.2023.8.05.0001, em que figura como paciente JONILTON SILVA DE SANTANA, e como autoridade coatora o digno 2º Promotor de Justiça da 18ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ (documento assinado eletronicamente)